Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713018-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. EMBARGADO: ALISSON DE SOUZA XAVIER SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A contra a decisão unipessoal deste relator que não conheceu do agravo de instrumento (ID 17176847). Alega que há erro material, reconhecendo que esse se deve, em parte, ao seu patrono, pois a guia juntada aos autos realmente não foi paga, pois já estava vencida, sendo gerada uma segunda guia, à qual se refere o comprovante juntado. Sustenta que não pode seu recurso ser prejudicado tendo em vista que o preparo foi recolhido no prazo legal, requerendo, assim, a juntada da guia correta, correspondente ao pagamento realizado, com o recebimento do agravo de instrumento. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para correção do vício apontado. É o relatório. DECIDO. Conforme disciplina o art. 1.024, § 2o, do CPC, os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente. Na hipótese, o embargante embasa seu recurso na tese de que há erro material na decisão que não conheceu o agravo de instrumento por deserção, reconhecendo, primariamente, que o erro decorre da conduta de seu patrono e, subsidiariamente, do relator, que não aceitou a apresentação posterior da guia. Da leitura dos autos, verifica-se que o agravante/embargante foi intimado para regularizar o preparo, ante a verificação de que o comprovante de pagamento estava desacompanhado da guia correspondente (ID 16398212). Ao atender à intimação, a parte apresentou a guia de ID 16686252, cuja numeração não corresponde ao comprovante de pagamento de ID 16219504. Por essa razão, a diligência foi considerada não cumprida, sendo o recurso considerado deserto na decisão de ID 16703894, ora embargada. Destarte, não há erro material algum no ato ora embargado que possa ser corrigido pela presente via. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 21 de julho de 2020 17:43:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator